Tribunal: TJES
Processo: 0003117-32.2013.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003117-32.2013.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDGARD VALLE DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CLÁUSULA DE ÊXITO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

1. A atuação do advogado na esfera administrativa, portanto, em momento prévio à ação judicial, não consubstancia condição prevista em lei para que o causídico possa fazer
jus
ao recebimento de honorários
ad exitum
sobre o proveito econômico auferido pela parte quanto aos valores retroativos e que só foram a ela reconhecidos em razão do contencioso judicial, de forma que cláusula contratual neste sentido não viola o ordenamento jurídico.

2. Quanto ao percentual de honorários de êxito firmado em 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido pela parte, há precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que afasta a tese de lesão acolhida na sentença, tratando-se de patamar razoável e que, portanto, não padece de abusividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDGARD VALLE DE SOUZA (advogado constituído pelo Autor/Exequente André Kriger Neto) contra a sentença de fls. 219/225, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, em sede de cumprimento de sentença, anulou, em parte, a cláusula de cobrança de honorários contratuais, estabelecendo como termo inicial de apuração da referida verba o mês de ajuizamento da demanda.

Pelas razões de fls. 228/230, o Apelante sustenta que deve ser respeitada a cláusula contratual que prevê honorários contratuais no equivalente a 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido pelo demandante, razão pela qual descabe limitar a apuração do valor devido à data do ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Retifique-se o cadastro a fim de que conste como Apelante apenas EDGARD VALLE DE SOUZA.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de Abril de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003117-32.2013.8.08.0038

APELANTE:
EDGARD VALLE DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por EDGARD VALLE DE SOUZA (advogado constituído pelo Autor/Exequente André Kriger Neto) contra a sentença de fls. 219/225, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, em sede de cumprimento de sentença, anulou, em parte, a cláusula de cobrança de honorários contratuais, estabelecendo como termo inicial de apuração da referida verba o mês de ajuizamento da demanda.

Pelas razões de fls. 228/230, o Apelante sustenta que deve ser respeitada a cláusula contratual que prevê honorários contratuais no equivalente a 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido pelo demandante, razão pela qual descabe limitar a apuração do valor devido à data do ajuizamento da ação.

Pois bem.

O Juízo
a quo
consignou nas razões de decidir que “
a verba retroativa referente ao período do requerimento administrativo formulado pelo segurado ou beneficiário, até a constituição do causídico, pertente exclusivamente ao segurado ou titular de benefício assistencial, em razão da não prestação de serviços advocatícios anteriores, tendo em vista que para o simples requerimento administrativo não é necessária a constituição de advogado
”.

Em continuidade, acentuou, ainda, que os honorários contratuais “
devem ser ajustados com moderação, como estabelece a norma de regência, mormente por pertencerem a um grupo de pessoas sem o devido discernimento contratual necessário
”.

Ao final, assim decidiu:

“Diante do exposto, ANULO PARCIALMENTE a cláusula de cobrança de honorários contratuais, no que se refere ao termo inicial e estabeleço o mesmo a partir do mês do ajuizamento da ação – mês 07/2023, ficando mantido o percentual de cobrança de 30% (trinta por cento) sobre a verba retroativa estabelecido no contrato.”

Todavia, a atuação do advogado na esfera administrativa, portanto, em momento prévio à ação judicial, não consubstancia condição prevista em lei para que o causídico possa fazer
jus
ao recebimento de honorários
ad exitum
sobre o proveito econômico auferido pela parte quanto aos valores retroativos e que só foram a ela reconhecidos em razão do contencioso judicial, de forma que cláusula contratual neste sentido não viola o ordenamento jurídico.

Quanto ao percentual de honorários de êxito firmado em 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido pela parte, há precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que afasta a tese de lesão acolhida pelo ilustre magistrado
a quo
, tratando-se de patamar razoável e que, portanto, não padece de abusividade.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em claúsula quota litis, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019.

3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais.

4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação.

5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, “na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente”. Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência.

6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF).

7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável
. A propósito: “Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida” (REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011).

8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento.

9. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021 – grifei)

Impende ressaltar que a Colenda Quarta Câmara Cível, no julgamento do mandado de segurança nº 5010502-45.2022.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, em caso simétrico envolvendo demanda em curso no mesmo Juízo
a quo
, assegurou o levantamento de honorários contratuais de êxito conforme pactuado, no equivalente a 30% (trinta por cento) do proveito econômico, cujos fundamentos transcrevo:

“A legislação pátria admite qualquer forma de expressão consensual que torne o conteúdo dos contratos juridicamente aceito, como, aliás, deixa ver o art. 107 do Código Civil: ‘a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir’. Nesse fio: REsp 1.881.149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/6/2021.

Logo, não se pode recusar valor jurídico aos pactos celebrados, inclusive quanto à remuneração prometida, ainda que essa cláusula econômica se encontre no bojo dos próprios instrumentos de mandato, é dizer, no corpo das respectivas procurações, sob pena de se ferir a autonomia da vontade por eles manifestada.

Ressalta-se que não é injurídico a contratação de serviços advocatícios com cláusula
quota litis
ou
ad exitum
nos contratos que delimitam os honorários advocatícios, em razão de o causídico assumir o ônus de apenas receber os honorários contratuais ao final da demanda, se logrado êxito.

Entretanto, conforme o artigo 38 do Código de Ética da OAB: ‘na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.’

No caso em apreço não observo a existência de vícios, tampouco a ocorrência de lesão, com aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte, já que o valor cobrado a título de honorários contratuais acrescidos dos sucumbenciais, somam, aproximadamente, R$ 95.064,00 (noventa e cinco mil, e sessenta e quatro reais), sendo: 67.903,00, contratuais e R$ 27.161,33, sucumbenciais. Ao passo que a cliente do impetrante ainda receberá cerca de R$ 158.441,46 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais, e quarenta e seis centavos).

Logo, o contrato mostra-se adequado conforme prescrito no artigo 38 do Código de Ética da OAB, supracitado, assim como entendimento jurisprudencial pátrio.

Quanto ao tema, colaciono a ementa do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Dessa forma, se não houve a ocorrência de lesão, in casu, entendo que a cláusula contratual e a vontade das partes merecem ser respeitadas e cumpridas.

Ademais, a conduta da autoridade apontada como coatora, consistente na designação de audiência para oitiva do jurisdicionado, sem a presença do advogado, para questionar acerca do contrato de honorários assinado e o percentual pactuado – mesmo já tendo a parte manifestado por escrito sua anuência aos termos contratado, contraria o que dispõe o § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Logo, entendo que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, vez que, após a liberação da totalidade do montante exequendo à segurada, bem mais difícil será para o Impetrante receber o que pretende.

A partir da interpretação conjunta do caput e parágrafo acima, não há dúvida de que deve ser resguardado o direito do impetrante ao recebimento de honorários contratuais, o que se deve dar nos próprios autos da ação principal, exigindo-se apenas que o contrato respectivo tenha sido apresentado em juízo.

Por fim, considerando que houve o assentimento de ambas as partes para com os termos do contrato entabulado, para que, em caso de êxito na demanda, houvesse o desconto de 30% dos valores devidos a título de honorários contratuais; inclusive, com a declaração atual de sua cliente, ID 3635204, concernente à ciência aos termos do contrato, mister a concessão da ordem.

Desse modo, indefiro o pedido de intervenção para atuação como Amicus Curiae da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo; e impõe-se julgar procedente esta ação mandamental, para o fim de determinar que a d. Autoridade dada por coatora deduza e libere, em favor do impetrante, a quantia equivalente a 30% (trinta por cento), sobre o êxito da demanda, nos termos da cláusula contratual, expedindo, para tanto, o competente alvará judicial/precatório.”

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e afastar a limitação imposta quanto à apuração dos honorários contratuais de êxito, observando-se, neste particular, os termos do contrato respectivo.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões